Tribunal: TJDFT
Processo: 0710899-71.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTO DELITO DE DESACATO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. COMPATIBILIDADE ENTRE O CRIME E A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A justa causa para a ação penal está principalmente conectada à existência de lastro probatório mínimo para que o Juiz receba a peça acusatória.
2. Considerado o bem jurídico tutelado pelo crime de desacato – dignidade da função pública, moralidade, respeitabilidade e probidade administrativa –, verifica-se ser o aludido delito um fator de limitação, com sede constitucional, ao direito fundamental à liberdade de expressão (artigo 5o, inciso IV, da Constituição Federal), sendo ainda respaldado pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que prevê hipóteses em que o exercício da liberdade de expressão deve ser restringido para que outras liberdades sejam respeitadas.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus no 379.269/MS, decidiu que o crime de desacato não é incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos e permanece hígido no ordenamento jurídico brasileiro.
4. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menoscabo ao exercício das funções atribuídas a um agente público. Na espécie, estão presentes os indícios de autoria e materialidade, no sentido de que foram proferidas expressões ultrajantes a policiais durante uma abordagem, o que justificam o recebimento da ação penal, devendo-se ressaltar que a certeza da materialidade e da autoria somente é exigida no julgamento do mérito da causa.
5. Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão impugnada, receber a denúncia quanto ao delito de desacato, determinando o prosseguimento da ação penal.